Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709279-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE VALTER GONCALVES SILVA IMPETRANTE: DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O A liminar foi indeferida, tendo o impetrante apresentado embargos de declaração com pedido de reconsideração haja vista a existência de fatos novos porque na denúncia não se teria imputado alguns crimes ao paciente, os quais serviram de fundamentação para o indeferimento da liminar. Em razão do indeferimento da liminar, e da existência de certa complexidade envolvendo alguns processos, nada a prover quanto aos embargos, de modo que os pedidos feitos nos embargos serão julgados no mérito do Habeas Corpus. Requisite-se informações à autoridade apontada como coatora. Depois, incontinenti, encaminhe os autos à D. Procuradoria para emissão de parecer. Em seguida, conclusos para elaboração de voto e julgamento em mesa. I. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator